Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737913-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória postulada. Em suas razões, o agravante aduz que a propriedade dos veículos restou comprovada por meio de extrato do sistema Renajud, retirado de processo judicial em que se apura a responsabilidade da empresa agravante pelo pagamento das dívidas de falência das empresas do Grupo Amaral. Alega que, em virtude de os veículos estarem bloqueados, o Detran não promove o licenciamento dos veículos, o que impede a juntada de documento expedido pela autarquia comprovando a propriedade dos automóveis. Sustenta que, a fim de ocultar o patrimônio dos credores da falência do Grupo Amaral, tais veículos estão sendo ocultados pelo agravado, em manifesto prejuízo à empresa agravante. Esclarece que o perigo de dano decorre da posse indevida dos veículos e, de eventuais riscos que estes possam vir a sofrer, como roubo, furto, perda, deterioração, venda clandestina, entre outros. Liminarmente, pugna pela expedição de mandado de devolução dos veículos ou, subsidiariamente, pela expedição da ordem restrição de circulação e alienação dos veículos. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano irreparável aparentemente emerge do fato de os veículos estarem na posse indevida do agravado, o qual, conforme alega o agravante, não é o real proprietário dos referidos bens. Ocorre que, quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, não se mostra possível ter certeza quanto à propriedade dos veículos, o que deveria ser feito através de documento expedido pelo Detran. Nesse sentido, cumpre registrar que o extrato do Renajud juntado aos autos, apesar de indicar a propriedade do agravante, está datado de 18/10/2016, não tendo o agravante comprovado como referidos veículos passaram para a posse do agravado. Desse modo, diante da impossibilidade de se aferir quem é o real proprietário dos veículos, não se mostra possível determinar, em uma análise perfunctória, a reintegração de posse dos veículos, nem a restrição de circulação dos mesmos. Por fim, cumpre esclarecer que os referidos bens já encontram com restrição de alienação, conforme se depreende do extrato do Renajud (ID no 31031987 – págs. 1/3). Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 19:09:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator